Tribunal: TJDFT
Processo: 0745151-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil E Civil. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Reconvenção. Alienação De Veículo. Fraude à Execução Fiscal. Embargos De Terceiros. Ressarcimento. Litigância De Má-fé. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o apelante ao ressarcimento de R$ 6.581,87, referente às custas e honorários sucumbenciais dos Embargos de Terceiros opostos pelos apelados em Execução Fiscal, que determinou a penhora do veículo objeto de compra e venda entre as partes, bem como julgou parcialmente procedente os pedidos reconvencionais e condenou o apelante em litigância de má-fé.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o ressarcimento pelas custas e honorários sucumbenciais dos Embargos de Terceiros opostos em razão de aquisição de veículo de propriedade de executado citado em Execução Fiscal; (ii) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé em razão da conduta do apelante na reconvenção.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que as alienações de bens do devedor posteriores à inscrição do crédito tributário na dívida ativa são consideradas fraudulentas, exceto se o devedor reservou quantia suficiente para o pagamento total do débito. Além disso, o STJ se posicionou no sentido de que a constatação de fraude à execução, nesses casos, ocorre objetivamente, sem a necessidade de comprovação da má-fé do terceiro adquirente.
4. No caso concreto, restou comprovado que a alienação do veículo ocorreu após a inscrição do débito tributário e a citação do apelante na execução fiscal, o que caracteriza a fraude à execução e gera o dever do executado de ressarcir os adquirentes do veículo pelos gastos decorrentes das custas e honorários sucumbenciais dos Embargos de Terceiros opostos na Execução Fiscal.
5. A demora na transferência da propriedade do veículo não impede a caracterização da fraude em execuções fiscais por inaplicabilidade da súmula 375 do STJ, uma vez que a lei especial prevalece sobre a lei geral.
6. Quanto à litigância de má-fé, restou evidenciado que o apelante alterou a verdade dos fatos ao incluir, na reconvenção, pedido de ressarcimento de valores relativos a parcelamento administrativo de dívida fiscal não relacionado ao negócio jurídico objeto da ação, ensejando sua condenação nos termos dos arts. 80, II e 81 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A alienação de bem após a inscrição de crédito tributário em dívida ativa e a citação em processo de execução fiscal configura fraude à execução, ensejando o dever de ressarcimento das custas e honorários sucumbenciais dos Embargos de Terceiros opostos na Execução Fiscal. 2. A alteração da verdade dos fatos em reconvenção autoriza a condenação por litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; CPC, arts. 80, II, e 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.141.990/PR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10/11/2010. STJ, AgInt no REsp n. 2.042.335/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22/4/2024. STJ, AgInt no AREsp n. 930.482/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 8/8/2023.